Tribunal: TJSP
Processo: 2108618-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2108618-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante MARCELO
PIACITELLI e Paciente RIAN PAULO MEDEIROS, é impetrada DRA. CRISTINA
ESCHER, MERITÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE BOTUCATU-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2108618-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.632
2
Habeas Corpus no: 2108618-10.2020.8.26.0000
Comarca: Botucatu
Impetrante: Marcelo Piacitelli
Paciente: Rian Paulo Medeiros
Juíza de primeiro grau: Dra. Cristina Escher
VOTO No: 14.632
HABEAS CORPUS - Alegação de excesso de prazo Não
caracterização - Processo que se aguarda a conclusão de
incidente de dependência toxicológica requerido pela Defesa
- Notícia de que o réu registra antecedentes – Circunstâncias
da prisão que revelam a necessidade da custódia preventiva -
Ausência de constrangimento ilegal.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Marcelo Piacitelli em favor de Rian Paulo Medeiros,
alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de Botucatu, que indeferiu pedido de liberdade provisória (fls.
30).
Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde 17/10/2019, carcaterizando-se assim excesso de prazo, além de
alegar que, diante da pandemia ocasionada pelo COVID-19, deve o paciente, portador
de asma brônquica e fumante, obter a imediata liberdade provisória, nos termos da
recomendação no 62/20 do CNJ (fls. 1/6).
Junta os documentos de fls. 8/61.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 63/64).
A MMa. Juíza apontada como autoridade coatora prestou
informações (fls. 67/79).
O parecer ministerial é “pela concessão parcial da ordem
de Habeas Corpus, para a substituição da prisão preventiva por medida cautelar
alternativa” (fls. 82/97).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2108618-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.632
3
2. Verifica-se, da análise dos autos que o paciente foi
preso em flagrante em 17/10/2019, sendo recebida a denúncia em 22/11/2019. Em
11/03/2020, durante audiência de instrução, a Defesa requereu a instauração de
incidente de dependência toxicológica (fls. 78/79), aguardando-se a conclusão desse
incidente (fls. 67/68).
Verifica-se, portanto, que o procedimento instrutório
encontra-se dentro de prazo razoável, tal como preconizado pelo art. 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal.
3. Ademais, cumpre salientar que o retardamento da
solução do processo não foi provocado por desídia do Poder Judiciário ou por descaso
na condução do processo, valendo mencionar a esse respeito precedentes deste Egrégio
Tribunal:
“Habeas Corpus. Paciente preso por roubo. Alegação de
constrangimento por excesso de prazo. Inexistência de
comprovação de descaso na condução do processo, que
não pode ser definido apenas pelo transcurso de
determinado tempo de tramitação da ação penal.
Necessidade de que o atraso decorra de desídia do Poder
Público, circunstância não verificada. Ordem denegada”
“Habeas corpus no 0037812-62.2012.8.26.0000, rel. Des.
Pinheiro Franco, 5a Câmara de Direito Criminal, j.
17/05/2012).
"(...) o tempo da prisão processual não está dissociado do
caso concreto. Deve-se observar a diretriz legal, mas,
sobretudo, a gravidade do crime, o procedimento
adequado à espécie, a existência de incidentes na relação
jurídico-processual, o lugar de realização dos atos
processuais e demais circunstâncias específicas (...)."
(Habeas
corpus n. 2015981-50.2014.8.26.0000, 6a.
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. José Raul Gavião de
Almeida, j. 6.2.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2108618-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.632
4
4. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que o paciente esteja especialmente suscetível à
doença em questão, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são em número extremamente reduzido, muito
inferiores, em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em
liberdade.
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal
perversa e de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode
levar à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação
excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo,
10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2108618-10.2020.8.26.0000 -Voto no 14.632
5
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n.
567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
5. Em relação à proposta contida no respeitável parecer
ministerial, cabe observar que no momento em que foi preso em flagrante o paciente
encontrava-se em cumprimento de medidas cautelares aplicadas em outro processo na
mesma comarca (feito n. 1502165-39.2019.8.26.0079 - consulta no sistema SAJ), o que
aliás foi mencionado na audiência de custódia (fls. 69/72). Constata-se, pois, que
lamentavelmente as medidas alternativas à prisão mostraram-se insuficientes para mantê-lo
afastado da seara criminosa. E as circunstâncias de sua nova prisão, com atos de
resistência e grosseiras ofensas aos agentes da segurança pública, mais ainda reforçam a
necessidade de sua segregação cautelar.
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator